Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de investigação cujas ações penais já foram recebidas em desfavor de MARCO AURELIO GONCALVES PEDROSO (AP 1538) e ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO (AP 1206) pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,  caput,  c/c. art. 69,  caput,  todos do CÓDIGO PENAL com denúncias recebidas pelo PLENÁRIO, em Sessões Virtuais Extraordinárias de 25.4.2023 a 2.5.2023 e 9.5.2023 a 15.5.2023. 



    Os réus, pai e filho, requerem AUTORIZAÇÃO para deslocamento de Cuiabá/MT para Londrina/PR, nos dias 12/11/2023 a 29/11/2023, para despedida de sua mãe e avó. Alegam, em síntese, que “são filho e neto de CLAUDETE CLARA GONÇALVES PEDROSO, que é idosa (81) anos, portadora de doença grave e irreversível, podendo vir a óbito a qualquer momento”. O pedido foi instruído na Pet 10820 com cópia de relatório médico e imagens de internação na UTI de CLAUDETE CLARA GONÇALVES PEDROSO (petição STF nº 126.446/2023) (e.Doc 24435).



    Em 2 de março de 2023, concedi as liberdades provisórias dos réus, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de  quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça  ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    É o breve relato. DECIDO. 



    Verifico, pelos documentos juntados, que os requerentes comprovaram a idade avançada de CLAUDETE CLARA GONÇALVES PEDROSO, bem como a gravidade do seu estado, internada em UTI e sem a possibilidade de alta (e.Docs 24437 a 24439).



    Em se tratando de situação relativa à saúde, por doença grave da genitora e avó dos requerentes, AUTORIZO o deslocamento de MARCO AURELIO GONÇALVES PEDROSO e ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO, entre os dias 12/11/2023 a 19/11/2023, até o Município de Londrina/PR, para acompanhamento da situação de saúde de CLAUDETE CLARA GONÇALVES PEDROSO. 



    A necessidade de permanência dos réus fora da Comarca fixada na cautelar, a partir de 19/11/2023, deve ser devidamente comprovada nos autos.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dias necessários para o deslocamento (12/11/2023 a 19/11/2023). Além disso, esta decisão não dispensa os requerentes do cumprimento das demais medidas cautelares a eles impostas, bem como o comparecimento ao Juízo da Execução da Comarca da Cuiabá/MT no dia seguinte ao seu retorno, até o dia 21/11/2023.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Execução da Comarca de Cuiabá/MT, para conhecimento e providências. 



    Intime-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Cumpra-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente